Tribunal: STF
Processo: ARE 1474528
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Francisco Renato de Oliveira Vieira e Lenon Roque Alves Domingos opuseram embargos de divergência contra acórdão da Segunda Turma assim resumido:



    Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo, no qual evocado o óbice do verbete n. 279 da Súmula do Supremo.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo interno atendeu ao ônus da impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A decisão agravada adotou, entre outros fundamentos, o óbice versado no enunciado n. 279 da Súmula desta Suprema Corte, no que impróprio reexame do conjunto fático-probatório na via extraordinária.



    4. O agravo interno não impugnou especificamente a incidência do verbete n. 279, a violar o princípio da dialeticidade (CPC, art. 1.021, § 1º).



    5. A jurisprudência consolidada do STF é no sentido de que a ausência de impugnação específica inviabiliza o conhecimento do recurso (ARE 1.514.311 AgR, ministro Luís Roberto Barroso (Presidente); RE 1.475.466 AgR-segundo, ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.456.755 AgR, ministra Cármen Lúcia).



    IV. DISPOSITIVO 



    6. Agravo interno não conhecido.



    A parte embargante sustenta haver sido adotado, no caso, entendimento divergente do contido nos acórdão formalizado no julgamento da HC 213.890 AgR. Postula, subsidiariamente, a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    É o relatório.



    2. Os embargos de divergência, protocolados por advogado constituído, foram opostos no prazo legal. 



    Registro, preliminarmente, que, em observância ao princípio da duração razoável do processo e por não vislumbrar prejuízo à parte recorrida, deixei de abrir prazo para sua manifestação, nos termos dos arts. 6º e 9º do Código de Processo Civil, c/c o art. 3º do Código de Processo Penal, e à luz da orientação consolidada pelo Supremo (ARE 999.021 ED-AgR, ministro Luiz Fux; ARE 1.350.900 ED-AgR-ED, ministra Cármen Lúcia; e RE 597.064 ED-terceiros-ED-ED, ministro Gilmar Mendes).



    Como se sabe, os embargos de divergência são instrumento processual que tem por objetivo uniformizar a jurisprudência, evitando decisões dissonantes entre os órgãos dos tribunais superiores. Seu cabimento está restrito à oposição (i) contra acórdão prolatado por Turma que, em recurso extraordinário ou agravo de instrumento, divirja de julgado de outra Turma ou do Plenário (RISTF, art. 330); (ii) contra pronunciamento de órgão fracionário que, em recurso extraordinário ou recurso especial, destoe da conclusão a que chegou qualquer outro órgão do mesmo tribunal, em sendo os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito; ou, ainda em recurso extraordinário ou recurso especial, quando se revele descompasso com julgamento de qualquer outro órgão do mesmo Tribunal na hipótese de ser um acórdão de mérito e outro de não conhecimento do recurso conquanto apreciada a controvérsia (CPC, art. 1.043).



    Reputo inadmissíveis o embargos, no que toca à indicação como paradigma de acórdão proferido em habeas corpus.



    O Supremo firmou sua jurisprudência no sentido da inviabilidade dos embargos de divergência quando se aponta como paradigma acórdão proferido em recurso ou ação de natureza diversa do acórdão embargado. Cito, como exemplo, o ARE 1.432.317 AgR-ED-EDv-AgR, ministro Alexandre de Moraes; o ARE 1.431.582 AgR-EDv-AgR, ministra Cármen Lúcia; o ARE 1.402.115 AgR-ED-EDv-AgR, ministro Luiz Fux; o ARE 1.236.270 AgR-segundo-EDv-AgR, ministro Roberto Barroso; além dos seguintes precedentes:



    1. Segundo a jurisprudência da Suprema Corte, acórdãos proferidos em sede de habeas corpus não são aptos a comprovar a divergência.



    (ARE 1.338.409 ED-AgR-ED-EDv-ED-AgR, ministro Dias Toffoli)



    1. Incabíveis os embargos de divergência, quando baseados em paradigma de classe processual distinta.



    (RE 378.666 AgR-ED-EDv-AgR, ministro Edson Fachin)



    Agravo regimental em embargos de divergência em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Não são admissíveis embargos de divergência quando apontada decisão paradigma fruto de outras espécies recursais ou ação de natureza diversa do acórdão impugnado. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 834.036 AgR-EDv-AgR, ministro Gilmar Mendes)



    Ademais, são inadmissíveis os embargos, porquanto não houve, no acórdão embargado, pronunciamento sobre o mérito da questão objeto do extraordinário. Quanto ao ponto, o Supremo firmou jurisprudência no sentido da inviabilidade da oposição de embargos de divergência contra acórdão que não tenha analisado o mérito da controvérsia. Nessa linha, menciono, entre outros, os precedentes firmados no RE 1.145.032 ED-AgR-ED-EDv, Rel. Min. Rosa Weber; no ARE 1.085.289 AgR-EDv, Rel. Min. Celso de Mello; no RE 1.275.110 AgR-EDv, Rel. Min. Luís Roberto Barroso; no ARE 1.236.200 AgR-ED-EDv-AgR, da minha relatoria; e no RE 1.155.786 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Luiz Fux. Do acórdão desse último extraio a ementa: 



    AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. ARTIGO 1.043, III, DO CPC/2015. ÓBICE DAS SÚMULAS 279 e 454 DO STF. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO APRECIOU O MÉRITO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE DISSENSO JURISPRUDENCIAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INADMITIDOS. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    Por fim, eventual concessão da ordem de habeas corpus de ofício deve partir do julgador, sendo impróprio requerimento da parte.



    3. Ante o exposto, inadmito os embargos de divergência.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 7 de maio de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente